Tribunal: STF
Processo: HC 225447
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que denegou a ordem de habeas corpus.



    O requerente defende que a quantidade de droga, por si só, não justifica o afastamento da benesse de tráfico privilegiado - art. 33, §4º, Lei 11.343/2006.



    Sustenta “a Paciente de um IDOSA, de 82 ANOS, PRIMÁRIA, sem antecedentes criminais, que sempre trabalhou de forma lícita e nunca se envolveu em atividades ilícita”. (eDOC 19, p. 1). Além do mais, afirma que não existe no autos comprovação da paciente com a atividade criminosa. 



    Alega que “a Paciente além de já possuir mais de 80 (oitenta) anos de idade, reside no mesmo endereço há 50 (cinquenta) anos, e nunca houveram notícias de seu envolvimento com o tráfico ou outra atividade criminosa. Pelo contrário, como mencionado, SEMPRE trabalhou e hoje colhe o fruto de todo seu trabalho com os proventos de sua generosa aposentadoria e de seu falecido marido”. (eDOC 19, p. 2) 



    Por fim, requer “a reconsideração da decisão, a fim de que se reconheça a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, eis que preenchido todos os requisitos (primária, sem antecedentes, idosa, comprovou renda lícita, absolvida do art. 35 da LD), conforme opinado pelo Procurador de Justiça, com a consequente modificação do regime prisional e conversão da pena em restritivas de direitos. ”



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme consignado na decisão que denegou o writ, para aplicação de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, são os seguintes os requisitos: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa. 



    Na espécie, afastou a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado com fundamento na quantidade de entorpecentes apreendida, bem como no envolvimento da paciente na atividade criminosa. 



    Destaco, mais uma vez, que o pleito desse writ já foi analisado pela Primeira Turma desta Corte, HC 220.670, no qual rejeitou a alegação de aplicação de trafico privilegiado.



    Por fim, é sabido que pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de recurso.



    Ante o exposto, indefiro o pedido e, como já escoado o prazo para interposição de qualquer recurso, arquivem-se os autos independentemente de publicação desta decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente